Tribunal: TJMT
Processo: 0003931-38.2018.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003931-38.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MAICON CLEBER BETTU - CPF: 056.687.389-30 (VÍTIMA), WELBER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.037.821-56 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003931-38.2018.8.11.0021

APELANTE: WELBER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROVATÓRIOS – DEPOIMENTOS SEGUROS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não cabe a absolvição do crime de tentativa de furto, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade penal imputada ao réu na denúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003931-38.2018.8.11.0021

APELANTE: WELBER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WELBER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (Código 1033425), que o condenou pela prática do crime de tentativa de furto simples – art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal –, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em síntese, o apelante requer a absolvição, alegando insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Outrossim,
determino
ao departamento responsável deste Tribunal que faça a correta inclusão das mídias audiovisuais do processo físico no PJE, considerado que as mídias constantes do sistema eletrônico não correspondem com o caso destes autos.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003931-38.2018.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 05 de julho de 2018, por volta de 04h:20min, em via pública, notadamente na Rua B 01, Bairro Rodoviário, Água Boa/MT, Welber Henrique Pereira da Silva, com consciência e vontade, com rompimento de obstáculo, e durante o repouso noturno, tentou subtrair para si coisas alheias móveis consistentes em um rádio e outros objetos pertencentes à vítima Maicon Cleber Bettu, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. [...].”

Não obstante as irresignações da defesa, as provas coligidas aos autos, em especial os depoimentos da vítima, não deixam margem de dúvidas da responsabilidade criminal do apelante.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e pela prova oral produzida.

Extrai-se dos autos que o apelante foi preso em flagrante delito, logo após a vítima o surpreender dentro do seu veículo, retirando o seu aparelho de som.

Embora o apelante tenha se retratado em Juízo – dizendo que entrou no veículo da vítima apenas para dormir – (
CD de fl. 89, do processo físico
), na delegacia afirmou que estava sob efeitos de drogas/álcool quando viu um caminhão estacionado com a porta destrancada, momento em que adentrou na cabine para verificar se encontrava algum objeto que pudesse vender ou trocar por drogas, mas acabou sendo surpreendido e segurado pela vítima,
in verbis
:

“[...] havia ingerido muita bebida alcoólica e utilizado muita substância entorpecente do tipo crack; QUE passou em frente à praça do bairro Rodoviário e viu um caminhão estacionado; QUE
tentou abrir a porta e viu que estava destrancada; QUE entrou dentro da cabine do caminhão para ver se encontrava algum objeto que pudesse vender ou trocar em drogas; QUE então foi surpreendido pelo proprietário do caminhão
; QUE tentou fugir, porém foi alcançado e segurado pela vítima; QUE logo em seguida a Polícia Militar chegou e então foi preso e conduzido para esta delegacia; QUE
estava tentando furtar, porque estava muito drogado e precisava de dinheiro para comprar mais drogas
[...].”

A confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

No caso, a confissão extrajudicial do apelante está corroborada pelas demais provas produzidas.

Na fase policial, a vítima Maicon Cleber Bettu relatou que, por volta de 3h, ouviu o alarme do seu veículo disparar e observou, pela janela da sua casa, o apelante dentro da cabine do seu caminhão, oportunidade em que imediatamente foi em direção dele, com o intuito de capturá-lo. Relatou que, após deter o apelante com a ajuda de um vizinho, observou que dentro da cabine haviam objetos revirados e que o aparelho de som estava quase todo retirado,
in verbis
:

“[...] é proprietário do caminhão IVECO, placas MHF 9273;Que reside em frente à praça do Bairro Rodoviário, nesta cidade e deixa seu caminhão

estacionado em frente à sua casa; Que durante a madrugada de hoje por volta de 03h ouviu o alarme do caminhão disparar; Que o
lhou pela janela de sua casa e avistou um suspeito dentro da cabine de seu caminhão
; Que saiu para fora e
foi em direção ao suspeito para capturá-lo; que ao chegar próximo ao suspeito, o mesmo tentou foragir porém conseguiu segurá-lo com a ajuda de um vizinho; Que dentro da cabine estava tudo revirado, sendo que o rádio já estava quase todo retirado
; Que segurou o suspeito e acionou a Polícia Militar imediatamente; Que com a chegada dos policiais entregou o suspeito e contou o que havia acontecido [...].”

Em Juízo, a vítima ratificou ter surpreendido o apelante no interior de seu caminhão, e que ele já havia retirado o aparelho de som do veículo e revirado as gavetas deste. Acrescentou que, no dia dos fatos, o próprio acusado lhe confessou que estava à procura de objetos para furtar e vender (
CD de fl. 89, do processo físico
).

A testemunha, Gilson Cipriano, declarou que acordou em razão dos cachorros estarem latindo, ocasião em que encontrou seu vizinho [a vítima] verbalizando com o apelante, que estava dentro da cabine do caminhão. Revelou, ainda, que o aparelho de som do veículo já havido sido retirado (
CD de fl. 89, do processo físico
).

Nas duas fases, o policial militar, Hugo Michel Lourenço Hespporte, noticiou que, ao comparecer no local dos fatos, a vítima revelou que estava dormindo quando ouviu o barulho de um alarme, tendo, em seguida, visto o apelante dentro do seu caminhão, que estava parado em frente sua casa, tentando furtar seus pertences. Ressaltou que o réu, no momento da detenção, confirmou ter entrado no caminhão da vítima com a intenção de furtar objetos para vender ou trocar por drogas,
in verbis
:

“[...] deslocaram imediatamente até o local informado e em conversa com a vítima, o mesmo relatou que estava dormindo em sua casa que fica localizada em frente à praça do bairro Rodoviário e ouviu o barulho de um alarme: QUE ao olhar pela janela avistou um suspeito dentro do seu caminhão, que estava estacionado em frente à praça; QUE a vítima saiu e foi até o caminhão e; surpreendeu o suspeito, que tentou foragir correndo, porém com o apoio de um vizinho, conseguiram segurar o suspeito e aguardar a chegada dos policiais; QUE ao chegarem no local a vítima estava em pé próximo ao suspeito e o suspeito sentado aguardando a chegada da polícia; QUE
ao perguntarem para o suspeito o que .havia acontecido o mesmo confirmou que estava dentro do caminhão da vítima tentando furtar algum objeto para vender ou trocar por droga
[...].”

No mesmo sentido foram os depoimentos do policial militar, Thiago Jhonny Leite Ribeiro (
CD de fl. 89, do processo físico
)

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Resta evidente que a versão sustentada em juízo pelo apelante, quando confrontada com as declarações seguras e uníssona da vítima e das testemunhas, refletem a segurança necessária para a confirmação do édito condenatório.

Com efeito, se os elementos carreados aos autos demonstram a responsabilidade penal atribuída ao apelante, impõe-se manter a sua condenação pelo crime de tentativa de furto.

Trago os seguintes julgados deste Tribunal:

“É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos e a condenação embasada no acervo probatório, mormente na sua confissão extrajudicial, cujo teor foi corroborado pelos depoimentos das vítimas e demais testemunhas colhidos durante a instrução criminal.”
(N.U 0000388-77.2015.8.11.0006, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

“Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de furto, inviável se mostra a absolvição por ausência de provas. In casu, os policiais foram categóricos em afirmar que o apelante confessou a prática do delito bem como indicou o local em que foram encontrados os objetos subtraídos da vítima.”
(N.U 0000050-31.2015.8.11.0030, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020